Tribunal: STF
Processo: AI 211016
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
           - Como bem salientou o acórdão contra o qual foi
interposto o recurso extraordinário - e nessa linha se manifestou o
despacho agravado -, o princípio da anterioridade previsto no artigo
195, § 6º, da Constituição só se aplica às leis que instituam as
contribuições sociais destinadas ao financiamento da seguridade
social ou modifiquem a sua disciplina, e não às que  regulam taxa de
juros de mora aplicável a quaisquer débitos, inclusive os
decorrentes do não-pagamento de débito tributário.
Agravo a que se nega provimento.